Tribunal: TJDFT
Processo: 0724536-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA No 51/08. LEGITIMAÇÃO ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada por associação civil (CASERNA) em face da Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal no 51/2008, que estabelece que os pagamentos de remunerações a servidores e empregados públicos do Distrito Federal sejam efetuados exclusivamente por meio do Banco de Brasília – BRB.
2. Segundo o art. 8o, §2o, V, da Lei no 11.697/99, as entidades sindicais ou de classe podem ajuizar ação direta de constitucionalidade, desde que demonstrem a atuação no Distrito Federal e a pertinência temática.
3. Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a pertinência temática constitui requisito objetivo para qualificar a legitimação ativa para promover o controle concentrado de constitucionalidade
4. Ausente a definição da categoria representada pela entidade, em razão da heterogeneidade dos associados admitidos em seu estatuto, acarretando, ainda, a impossibilidade de identificação da pertinência temática, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da entidade autora.
5. Petição inicial indeferida. Processo extinto, sem resolução de mérito.